Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-21.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA IMPOSTA CONTRA O RECORRENTE A PEDIDO DE SUA EX-COMPANHEIRA ? TRÂNSITO EM JULGADO. 1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE MOTIVADA PELO DEPOIMENTO FALSO PRESTADO PELA SUA EX-COMPANHEIRA, AO INFORMAR SEU NOME E ENDEREÇO ERRADOS À AUTORIDADE POLICIAL, TENDO O MAGISTRADO DE ORIGEM, POR SUA VEZ, REALIZADO A SUA CITAÇÃO EDITALÍCIA, SEM QUE TIVESSEM SIDO ESGOTADOS OUTROS MEIOS PARA TANTO ? NULIDADE INEXISTENTE. Consta nos autos Certidão da Diretora de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, atestando ter o recorrente comparecido presencialmente àquela secretaria, oportunidade na qual tomou ciência da decisão que concedeu liminarmente a Medida Protetiva de Urgência em comento, tendo inclusive exarado sua assinatura no Termo de Compromisso, sem, contudo, manifestar-se quanto a sua defesa, pelo que foram os autos encaminhados à Defensoria Pública, que o patrocinou. Ato contínuo, o Magistrado da 3ª Vara Criminal de Marabá extinguiu o feito com resolução de mérito, por entender possuir a decisão liminar cunho satisfativo, tendo o feito então transitado em julgado, de modo a não haver que se falar em prejuízo à defesa do recorrente, tampouco em nulidade a ser sanada na hipótese, até porque, sabe-se que a ação de medida protetiva de urgência, ainda que transitada em julgado, não se qualifica como definitiva, podendo o recorrente pleitear a sua revogação a qualquer tempo, inexistindo notícias nos autos de ter o mesmo assim o feito. 2) REVISÃO CRIMINAL IMPROVIDA.

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0000221-21.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: Marabá (3ª Vara Criminal)
REQUERENTE: Agnaldo Gomes Montel (Adv. Amanda Karine Oliveira Mota e outros)
REQUERIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
REVISÃO CRIMINAL - AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA IMPOSTA CONTRA O RECORRENTE A PEDIDO DE SUA EX-COMPANHEIRA - TRÂNSITO EM JULGADO. 1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE MOTIVADA PELO DEPOIMENTO FALSO PRESTADO PELA SUA EX-COMPANHEIRA, AO INFORMAR SEU NOME E ENDEREÇO ERRADOS À AUTORIDADE POLICIAL, TENDO O MAGISTRADO DE ORIGEM, POR SUA VEZ, REALIZADO A SUA CITAÇÃO EDITALÍCIA, SEM QUE TIVESSEM SIDO ESGOTADOS OUTROS MEIOS PARA TANTO - NULIDADE INEXISTENTE. Consta nos autos Certidão da Diretora de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, atestando ter o recorrente comparecido presencialmente àquela secretaria, oportunidade na qual tomou ciência da decisão que concedeu liminarmente a Medida Protetiva de Urgência em comento, tendo inclusive exarado sua assinatura no Termo de Compromisso, sem, contudo, manifestar-se quanto a sua defesa, pelo que foram os autos encaminhados à Defensoria Pública, que o patrocinou. Ato contínuo, o Magistrado da 3ª Vara Criminal de Marabá extinguiu o feito com resolução de mérito, por entender possuir a decisão liminar cunho satisfativo, tendo o feito então transitado em julgado, de modo a não haver que se falar em prejuízo à defesa do recorrente, tampouco em nulidade a ser sanada na hipótese, até porque, sabe-se que a ação de medida protetiva de urgência, ainda que transitada em julgado, não se qualifica como definitiva, podendo o recorrente pleitear a sua revogação a qualquer tempo, inexistindo notícias nos autos de ter o mesmo assim o feito. 2) REVISÃO CRIMINAL IMPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento à revisão criminal
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de julgamento virtual concluída aos vinte e um dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 21 de outubro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
Agnaldo Gomes Montel
, por intermédio dos advogados Amanda Karine Oliveira Mota e outros
,
com fundamento no art. 621, incisos I e II, do CPP, visando anulação da sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos da ação de nº 0014051-38.2018.814.0028, que decretou a ele medida protetiva em favor de sua ex-companheira Maria Helena Nojosa da Silva.

Aduz o requerente ter lhe sido imposta medida protetiva de urgência em favor de sua ex-companheira Maria Helena Nojosa da Silva, qual seja, manter o distanciamento mínimo de 150 (cento e cinquenta metros) da beneficiada, nos termos do art. 22, inciso III, da lei 11.340/06, alegando, em síntese, a nulidade do referido procedimento, uma vez que, ao prestar depoimento à autoridade policial, Maria Helena informou nome e endereço do requerente de forma incorreta, de modo a obstar a realização da citação pessoal do mesmo, a fim de que pudesse exercer seu direito à ampla defesa, tendo o magistrado de primeiro grau, por sua vez, procedido a citação editalícia sem que tenham sido esgotados todos os meios pretéritos necessários para tanto.

Ressalta ainda, que apenas tomou conhecimento da ação de medida protetiva em questão quando foi buscar seus filhos que estavam sob a guarda da sua ex-companheira, após conseguir reestabelecer liminarmente a aludida guarda, nos autos do processo nº. 005023-12.2019.8.14.0028, e acabou sendo preso por descumprimento da medida protetiva outrora deferida.

Assim, requereu a nulidade da decisão que decretou a medida protetiva em seu desfavor, uma vez que o depoimento falso de sua ex-companheira em relação ao seu nome e endereço, conduziu ao julgamento sem que tenha lhe sido oportunizado o direito de defesa.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins opinou pelo não provimento do pedido revisional.

É o relatório.

VOTO

Pleiteia o requerente, em síntese, a nulidade da decisão que concedeu medida protetiva à sua ex-companheira, em seu desfavor, sob o argumento de ter a mesma prestado depoimento falso perante à autoridade policial, pois informou o nome e endereço do requerente de forma equivocada, com o intuito de prejudicá-lo, tanto é assim, que não foi possível a realização da sua citação pessoal, tendo o magistrado de primeiro grau, por sua vez, a procedido de forma editalícia, antes mesmo de esgotar outros meios possíveis para tanto, de sorte que a respectiva ação teve seu trânsito em jugado certificado, sem que o recorrente sequer tivesse tomado conhecimento da medida protetiva imposta contra ele.

Ocorre que, da análise dos autos, mais especificamente às fls. 33, consta certidão exarada pela Diretora de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, cujo juízo foi quem concedeu liminarmente a medida protetiva pleiteada pela ex-companheira do requerente, atestando ter o mesmo comparecido pessoalmente àquela secretaria no dia 30 de outubro de 2018, ocasião na qual tomou ciência do aludido
decisum,
exarando inclusive sua assinatura no respectivo termo de compromisso.

Oportuno ressaltar, ademais, ter sido a medida protetiva concedida liminarmente em 27 de outubro de 2018, tendo o ora requerente tomado conhecimento do
decisum
pessoalmente em secretaria no dia 30 daquele mês e ano, oportunidade na qual se manteve inerte quanto à sua defesa, pelo que foram os autos encaminhados à Defensoria Pública em 09/11/2018, e de lá retornaram à secretaria no dia 12 de novembro do mesmo ano.

Ato contínuo, ainda da análise dos autos, extrai-se ter o magistrado da 3ª Vara Criminal de Marabá, em 30 de maio de 2019, extinguido o feito com resolução do mérito, por entender ter sido satisfativa a decisão que concedeu a medida protetiva de urgência liminarmente, prescindindo inclusive de instrução processual, sobretudo em razão do caráter híbrido (criminal/cível) da respectiva ação, cuja decisão transitou em julgado no dia 08 de julho de 2019.

Assim, não há que se falar em ofensa ao exercício de defesa do requerente, que, por sua vez, tomou conhecimento da medida protetiva de urgência contra ele deferida e se manteve inerte, demonstrando não ter interesse em constituir advogado particular, pelo que gozou do patrocínio da Defensoria Pública.

Aliás, sabe-se que as medidas protetivas de urgência, mesmo após o trânsito em julgado do respectivo feito, não possuem caráter definitivo, pelo que podem ser revogadas a qualquer tempo pelo juízo de origem, não havendo notícias, na hipótese, de ter o requerente sequer submetido ao referido magistrado qualquer pedido nesse sentido, demonstrando seu conformismo, de modo a não haver que se falar em prejuízo capaz de motivar qualquer nulidade processual a ser reconhecida na hipótese.

Ante o exposto,
nego provimento à presente revisão criminal
.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora